Tribunal: TJBA
Processo: 8000200-45.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000200-45.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO AGRAVADO: WASHINGTON EMIDIO DE SOUZA Advogado(s):VANESSA CRISTINA PASQUALINI ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DPVAT. RATEIO DAS DESPESAS PERICIAIS QUANDO A PROVA É REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES OU DETERMINADA DE OFÍCIO. FIXAÇÃO DO VALOR CONFORME RESOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Cobrança de Diferença de Indenização DPVAT movida por Washington Emídio de Souza, indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais e determinou o pagamento integral da perícia médica pela ré, fixando os honorários em dois salários-mínimos, não obstante a prova ter sido requerida por ambas as partes e determinada de ofício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de responsabilidade exclusiva da ré pelo pagamento de honorários periciais quando a perícia é requerida por ambas as partes ou determinada de ofício; (ii) estabelecer se o valor de dois salários-mínimos é compatível com os parâmetros de razoabilidade e com as normas administrativas aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, firmada no REsp 1.704.520/MT, admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão que trata de honorários periciais quando demonstrada urgência processual, como no caso, diante do risco de dano patrimonial irreparável. O art. 95 do CPC/2015 prevê o rateio dos honorários periciais quando a prova é requerida por ambas as partes ou determinada de ofício, o que se verifica nos autos, tornando indevida a atribuição exclusiva do encargo à parte ré. Em se tratando de parte autora beneficiária da gratuidade de justiça, os honorários periciais devem ser custeados pelo Estado, conforme o art. 95, § 3º, II, do CPC/2015, e as Resoluções nº 232/2016 do CNJ e nº 17/2019 do TJBA. A fixação dos honorários em dois salários-mínimos, sem justificativa quanto à complexidade do ato pericial, desconsidera os parâmetros das resoluções administrativas, que estipulam valores em torno de R$ 400,00, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Aplica-se o regime de rateio dos honorários periciais quando a perícia é requerida por ambas as partes ou determinada de ofício, nos termos do art. 95 do CPC/2015. Em caso de beneficiário da justiça gratuita, os honorários devem ser custeados pelo Estado, observado o valor fixado nas resoluções administrativas. A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade e os limites estabelecidos nas resoluções do CNJ e do tribunal local. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 95, caput e § 3º, II; art. 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.08.2018. Resoluções citadas: CNJ, Res. nº 232/2016; TJBA, Res. nº 17/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000200-45.2025.8.05.9000, em que figuram como apelante SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e como apelada WASHINGTON EMIDIO DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .